Tribunal: TJSP
Processo: 1000233-47.2023.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Civil e processual. Ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e outros encargos da locação. Perda superveniente do interesse de agir no tocando ao pedido de despejo e acolhimento do pedido condenatório somente em relação ao locatário. Pretensão à reforma da sentença manifestada pelos autores.
Viabilidade da exoneração da fiança, mesmo em se tratando de contrato por prazo determinado, vez

Ementa:
Civil e processual. Ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e outros encargos da locação. Perda superveniente do interesse de agir no tocando ao pedido de despejo e acolhimento do pedido condenatório somente em relação ao locatário. Pretensão à reforma da sentença manifestada pelos autores.
Viabilidade da exoneração da fiança, mesmo em se tratando de contrato por prazo determinado, vez que prestada intuitu personae, no caso concreto ao filho dos fiadores, que se retirou da empresa locatária. Cientes do fato, os fiadores notificaram a administradora do imóvel. Responsabilidade dos fiadores limitada a 120 (cento e vinte) dias, contados da notificação, por força do que dispõe o artigo 40, inciso X, da Lei n. 8.245/1991. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO DESPROVIDO.